Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-74.2022.8.11.0023
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001687-74.2022.8.11.0023
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RECORRIDA: JILSELIA FERREIRA MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGOS 96 E 97 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 16/2011 - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Súmula 85/STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”
2. Trata-se de Ação De Cobrança De Terço Constitucional De Férias em que a Autora/Recorrida pleiteia o pagamento do terço constitucional de férias sobre período de 15 (quinze) dias não pagos dos últimos 05 (cinco) anos.
3. Sentença de procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No particular, é consolidada a tese perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário. (...) De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 593.068, com tema de repercussão geral n. 169, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”, razão pela qual não há falar em desconto da contribuição previdenciária sobre as aludidas verbas. Ademais, não há incidência de imposto de renda em razão do caráter indenizatório das férias NÃO gozadas, porquanto não constitui acréscimo patrimonial ou nova riqueza disponível, na forma do art. 43 do CTN: (...) Todavia, em se tratando de férias gozadas, há a incidência do imposto de renda sobre as referidas verbas por constituir acréscimo patrimonial, conforme julgamento do Tema Repetitivo 881 perante o Superior Tribunal de Justiça que firmou a seguinte tese: “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas”. (...)III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos à parte autora observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, além da obrigação de pagar os anos seguintes administrativamente, incidindo o imposto de renda caso se trate de férias gozadas nos termos do art. 985, inciso I, do CPC c.c. o Tema Repetitivo 881 do Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS No tocante à atualização, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, representado pelos Temas 435 e 810 do pretório excelso, com atualização monetária pelo IPCA-E, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, a correção monetária a contar do vencimento das férias devida e juros a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)(...)”.
5. A parte Autora é servidora efetiva do Município de Peixoto de Azevedo, ocupando o cargo de professora.
6. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
7. No caso, a Lei Complementar Municipal no 16/2011 assegura ao docente em sala de aula férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre o período.
8. Sobre o assunto, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001687-74.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), JILSELIA FERREIRA MIRANDA - CPF: 402.644.403-15 (RECORRIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023